Tribunal: TJSP
Processo: 1019594-19.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Inadimplemento do contratante - Ação de busca e apreensão - Deferimento do pedido liminar com a admissão da purgação da mora mediante pagamento das prestações vencidas, contra a qual não houve interposição de recurso - Venda do veículo - Sentença de procedência - Apelo do réu - Pagamento da integralidade da dívida previsto no artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei no

Ementa:
ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Inadimplemento do contratante - Ação de busca e apreensão - Deferimento do pedido liminar com a admissão da purgação da mora mediante pagamento das prestações vencidas, contra a qual não houve interposição de recurso - Venda do veículo - Sentença de procedência - Apelo do réu - Pagamento da integralidade da dívida previsto no artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 não requerido na ocasião pela credora fiduciária - Matéria preclusa - Mora considerada purgada - Veículo não restituído - Descumprimento de ordem do juízo de primeiro grau - Ato atentatório à dignidade da justiça - Venda indevida do automóvel - Condenação da autora ao pagamento da multa prevista no artigo 3o, § 6o, do Decreto-lei no 911/69, abatendo-se o valor atinente às prestações não pagas pelo réu - Multa diária, pelas circunstâncias do caso concreto, indevida - Litigância de má-fé não caracterizada - Extinção do processo fundada na perda superveniente do interesse processual - Apelação provida em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019594-19.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GILBERTO
LOURENÇO DE MOURA, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019594-19.2018.8.26.0562 -Voto no 16.509
2
VOTO No 16.509
APELAÇÃO No 1019594-19.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS (8a VARA CÍVEL)
APELANTE: GILBERTO LOURENÇO DE MOURA
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: DARIO GAYOSO JÚNIOR
ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Inadimplemento do
contratante - Ação de busca e apreensão - Deferimento do pedido
liminar com a admissão da purgação da mora mediante pagamento
das prestações vencidas, contra a qual não houve interposição de
recurso - Venda do veículo - Sentença de procedência - Apelo do réu
- Pagamento da integralidade da dívida previsto no artigo 3o, § 2o, do
Decreto-lei no 911/69 não requerido na ocasião pela credora fiduciária
- Matéria preclusa - Mora considerada purgada - Veículo não
restituído - Descumprimento de ordem do juízo de primeiro grau - Ato
atentatório à dignidade da justiça - Venda indevida do automóvel -
Condenação da autora ao pagamento da multa prevista no artigo 3o,
§ 6o, do Decreto-lei no 911/69, abatendo-se o valor atinente às
prestações não pagas pelo réu - Multa diária, pelas circunstâncias do
caso concreto, indevida - Litigância de má-fé não caracterizada -
Extinção do processo fundada na perda superveniente do interesse
processual - Apelação provida em parte
A sentença de fls. 192/193, cujo relatório é adotado,
complementada pela decisão de fls. 206/207 proferida em sede de
embargos de declaração, julgou “procedente a ação de busca e apreensão proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra GILBERTO LOURENÇO DE
MOURA, porque na época da propositura da ação a mora estava configurada, mas sem possibilidade de
tornar definitiva a liminar, tendo-se em vista que houve determinação de devolução do veículo ao
requerido, peculiaridade que remete às partes a uma ação autônoma ou solução amigável. Sem verbas
de sucumbência, apesar da procedência, diante da postura da autora que não devolveu o veículo, o que
tem fundamento no princípio da causalidade”.
Apela o réu (fls. 210/214) alegando, em síntese, que “em
que pese a concessão da liminar de busca e apreensão que fora devidamente cumprida com a apreensão
do bem, o requerido purgou a mora conforme estabelecido pelo Juízo, devendo o veículo ser restituído
ao apelante. No entanto, por sua conta e risco e, logo após o Juízo decidir a respeito da devolução do
veículo, a instituição financeira procedeu a sua alienação, OCULTANDO do Juízo não só o paradeiro
do bem mas a própria venda a terceiro, fato que fora esclarecido tempos após pelo próprio apelante
quando realizara pesquisa do veículo junto ao Detran - manifestação e documentos de fls. 122/133,
fazendo com que o ora recorrente depositasse judicialmente as parcelas que foram se vencendo no curso
do processo, quando somente a instituição financeira, de forma ardilosa, detinha conhecimento de que o
veículo já havia sido alienado à terceiro, tornando-se inócuos os depósitos realizados a fim de reaver o
bem e os respectivos pagamentos. Por estes motivos e, pelos desdobramentos processuais a que deu
causa ora apelado, bem como, da sua magnitude financeira em relação ao financiado é que a astreintes
aplicada por decisão proferida à fl. 104 deve ser majorada a fim de tornar tal medida significativamente
punitiva à instituição financeira, a ponto de repelir a repetição de tais situações de descumprimento das
decisões judiciais proferidas”. Afirma que “diante da postura processual adotada pelo ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019594-19.2018.8.26.0562 -Voto no 16.509
3
apelado, restou plenamente configurada a prática das condutas repelidas pelo instituto processual
vigente, na medida em que o apelado deixou, por sua conta e risco, de cumprir com exatidão as decisões
jurisdicionais proferidas, tentando criar embaraços à sua efetivação noticiando a interposição de
agravo de instrumento onde não obteve a concessão do efeito suspensivo, como também omitiu por 04
meses a alienação do veículo, mesmo após a determinação judicial da sua devolução - fl. 104, 112 e
decisão de fl. 114 determinando que a instituição financeira informasse a localização do veículo no
prazo de 48 horas”. Sustenta que “ainda que tenha o ora apelante dado azo a propositura da
medida de busca e apreensão, purgou a mora dentro do prazo estabelecido o que foi reconhecido pelo
Juízo, contudo, o credor fiduciário fazendo uso da faculdade que lhe confere o Decreto-lei alienou o bem
a terceiro, assumindo, assim, o risco de arcar com as consequências da medida. Nesse contexto, entende
o apelante que, o critério decisivo acerca da incidência da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-lei no
911/69 está na alienação do bem antes de encerrado o processo, fato que constituiu os danos posteriores
causados após a execução do pronunciamento judicial provisório”. Por fim, aduz que
“considerada purgada a mora, 's.m.j.', é o caso de sobrevir sentença de extinção do processo ante a
purgação da mora e não de procedência da Ação conforme Sentença de fls. 192/193. Assim, a sentença
que confirma que houve a purgação da mora, deve declarar a carência superveniente da ação, julgando
extinto o processo sem julgamento do mérito, determinando ao apelado a restituição do valor do
automóvel em virtude da venda prematura pelo apelado após o pagamento integral do débito, verificada
ainda a revogação expressa da liminar ante a determinação de restituição do veículo”.
O
recurso
foi
regularmente
processado,
sem
apresentação de resposta (certidão de fl. 218).
É o relatório.
Consta dos autos, em apertada síntese, que as partes
celebraram cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária
tendo por objeto o veículo GM Corsa Hatch Joy 1.0, cor prata, ano 2006,
placa DSQ-4646, obrigando-se o réu ao pagamento de 48 parcelas mensais
no valor de R$ 385,77 cada (fls. 10/15).
O réu deixou de pagar as prestações vencidas a partir da
parcela no 14, com vencimento em abril de 2018 (fls. 7/8), o que animou a
apelada a propor a presente ação de busca e apreensão.
Na decisão que deferiu a liminar (fl. 43) foi consignado
pelo magistrado de primeiro grau que “Não se desconhece respeitável posicionamento,
até do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a purga da mora deve abranger a
totalidade do valor contratado, mas ouso discordar por entender que tal imposição caracteriza
onerosidade excessiva e desequilibra a contratação, diante das regras do Código de Defesa do
Consumidor; e, por consequência, considero que a purga da mora pode abranger tão somente as
parcelas vencidas até a data do depósito. A purga da mora, que é um direito do devedor e não uma
liberalidade do credor, com a exigência do depósito da totalidade, embaraça o exercício deste direito na
medida em que cria dificuldades, contrariando até mesmo o próprio instituto, pois nos negócios em que
se admite a purga da mora, há presunção de que também interessa ao credor a continuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019594-19.2018.8.26.0562 -Voto no 16.509
4
contratação. Efetivada a busca e apreensão, CITE-SE E INTIMEM-SE, com a observação acima, ou
seja, deverá constar que o devedor fiduciante terá o prazo de cinco (05) dias, para purgar a mora
mediante o pagamento das parcelas vencidas e mais as que se vencerem até a data do efetivo depósito,
acrescidas dos encargos contratuais”.
A autora não se insurgiu contra referida decisão, tendo
o réu efetuado depósitos judiciais para purgação da mora mediante
pagamento apenas das parcelas vencidas (fls. 62/73).
Sobreveio a decisão de fl. 74 (DJE de 8.11.2018, fl.
76): “A decisão de pág. 43 concedeu a liminar para busca e apreensão do veículo, com a observação
de que o devedor poderia purgar a mora em cinco dias mediante o pagamento das parcelas vencidas e
mais as que se vencerem até a data do depósito. O réu noticiou a apreensão do veículo (pág. 62,
especificamente); e, efetuou depósito judicial para purga da mora relacionada com as parcelas vencidas
(págs. 68/69), pleiteando a restituição do veículo (pág. 63, especificamente). Antes de qualquer
deliberação, diga o banco sobre a petição e documentos de págs. 62/73; e, tendo em vista o previsto no
artigo 1.018 do Código de Processo Civil, informe também o banco, no prazo de 48 horas, se interpôs
agravo de instrumento contra a decisão de pág. 43; e, em caso negativo ou no silêncio, determino a
restituição do veículo à requerida imediatamente após decorrido o prazo para informação, com entrega
do bem no mesmo local em que foi apreendido, sob pena de busca e apreensão com despesas a cargo da
instituição financeira”.
Em 30 de outubro de 2018 o automóvel foi apreendido
(fls. 96/97), tendo a autora, em relação à decisão de fl. 74, apresentado
manifestação afirmando que “quem deixa de pagar as prestações assume o risco de, caso
não pague a integralidade da dívida, perca o bem para a instituição financeira (...). Assim sendo,
manifesta-se a autora no sentido de que o réu deixou de purgar a mora no prazo estabelecido em lei, de
modo que a manutenção da autora na posse e propriedade do veículo apreendido é medida que se
impõe” (fls. 98/99).
Foi então proferida a decisão de fl. 104 nos seguintes
termos: “Vistos. Considerando que houve a purga da mora, em conformidade com o determinado na
decisão de pág.43, sem notícia de agravo interposto pela autora, determino que o banco devolva o
veículo em até 48:00 horas a contar da intimação desta decisão, no mesmo local em que foi apreendido,
sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da busca e
apreensão que desde já fica determinada, caso não devolvido espontaneamente, mediante simples
requerimento pela própria parte interessada diretamente no juízo da comarca onde se encontra o
veículo, com base no disposto § 12o do artigo 3o do Decreto Lei 911/69, e com pagamento oportuno das
despesas a cargo da instituição financeira. As medidas têm fundamento no artigo 139 inciso IV, do
Código de Processo Civil. O réu poderá valer-se de cópia desta decisão para reaver espontaneamente o
veículo perante o banco. Intime-se”.
A
autora
interpôs
agravo
de
instrumento
(no
2268888-76.2018.8.26.0000) contra referida decisão, tendo constado do
acórdão proferido por esta 29a Câmara de Direito Privado (sessão
permanente e virtual de 26 de março de 2019) que a ele negou provimento
as observações que adiante seguem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019594-19.2018.8.26.0562 -Voto no 16.509
5
“Conforme dispõe o artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, o
único caminho de que dispõe o devedor fiduciante para se livrar dos efeitos da
mora e obter a restituição do automóvel livre do ônus da alienação é o pagamento
da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da
liminar.
Ocorre, no entanto, ao conceder a liminar, o juízo de
primeiro grau determinou que constasse do mandado de citação “que o devedor
fiduciante terá o prazo de cinco (05) dias, para purgar a mora mediante o pagamento
das parcelas vencidas e mais as que se vencerem até a data do efetivo depósito,
acrescidas dos encargos contratuais; e, quinze (15) dias para apresentar resposta,
ambos contados da efetiva citação, nos termos do § 2o do artigo 3o do Decreto Lei no
911/69, com redação dada pela Lei no 10.931 de 03 de agosto de 2004, sob pena de se
consolidarem automaticamente a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no
patrimônio do credor fiduciário”.
Embora tal determinação esteja em conflito com o dispositivo
legal acima aludido, a autora contra ela não se insurgiu.
Ao contrário disso, apresentou manifestações a fls. 47, 50, 53
e 57, nada mencionando acerca do conteúdo da decisão acima aludida, de modo
que tornou-se preclusa a discussão acerca da matéria relativa à purgação da mora
mediante o pagamento das parcelas vencidas e mais as que se vencerem até a data
do efetivo depósito.
Em cumprimento à decisão judicial, o réu efetuou depósito
judicial da quantia referente à soma das parcelas até então vencidas (fls. 68/69 e
72/73 dos autos de origem), ao que sobreveio a decisão de fl. 74 dos autos de
origem nos seguintes termos: “Vistos. Para apreciação do pedido de justiça gratuita,
apresente o réu cópia da sua última declaração do imposto de renda. A decisão de
pág. 43 concedeu a liminar para busca e apreensão do veículo, com a observação de
que o devedor poderia purgar a mora em cinco dias mediante o pagamento das
parcelas vencidas e mais as que se vencerem até a data do depósito. O réu noticiou a
apreensão do veículo (pág. 62, especificamente); e, efetuou depósito judicial para
purga da mora relacionada com as parcelas vencidas (págs. 68/69), pleiteando a
restituição do veículo (pág. 63, especificamente). Antes de qualquer deliberação, diga
o banco sobre a petição e documentos de págs. 62/73; e, tendo em vista o previsto no
artigo 1.018 do Código de Processo Civil, informe também o banco, no prazo de 48
horas, se interpôs agravo de instrumento contra a decisão de pág. 43; e, em caso
negativo ou no silêncio, determino a restituição do veículo à requerida imediatamente
após decorrido o prazo para informação, com entrega do bem no mesmo local em que
foi apreendido, sob pena de busca e apreensão com despesas a cargo da instituição
financeira”.
Em resposta à determinação supra, a autora limitou-se a
reafirmar a necessidade de pagamento da integralidade do débito a fim de purgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019594-19.2018.8.26.0562 -Voto no 16.509
6
a mora, bem como arguiu, de maneira genérica, ausência de purgação da mora no
prazo estabelecido em lei, sem esclarecer expressamente quanto à eventual
interposição de recurso contra a decisão de fl. 43 dos autos de origem.
Em face, pois, da ausência de recurso contra a decisão inicial,
e considerando que o réu deu a ela correto cumprimento, bem andou o MM. Juiz
de primeiro grau ao proferir a decisão agravada e determinar à autora a
restituição do veículo ao réu no prazo de 48 horas sob pena de multa.
Ainda ao contrário do que sustenta a agravante, a contagem
do prazo de 5 (cinco) dias para a purgação da mora a partir da execução da
liminar é em dias úteis, por ter natureza processual, conforme disposto no artigo
219 do Código de Processo Civil (“Na contagem de prazo em dias, estabelecido por
lei ou pelo juiz, computar se-ão somente os dias úteis”).
A citação ocorreu em 30 de outubro de 2018 (terça-feira) e o
depósito foi efetuado de forma tempestiva em 5 de novembro de 2018 (segunda-
feira), considerando que dia 2 de novembro de 2018 (sexta-feira) foi feriado.
(...)
Desse modo, é caso de se ratificar a decisão agravada, não
apenas no tocante à restituição do veículo ao réu, como também com relação à
multa diária imposta e demais determinações dela constantes.
De outro lado, conquanto não tenha se insurgido a recorrente
no tocante ao valor da multa imposta, cumpre esclarecer que o objetivo das
astreintes não é obrigar a parte a efetuar o pagamento do valor fixado, mas sim
compeli-la a cumprir obrigação na forma específica, o que significa que sua
natureza é coercitiva e inibitória, mas não primordial e necessariamente punitiva.
De qualquer modo, fica ressalvada de ofício a possibilidade de
o valor da sanção ser futuramente revisto, caso fique caracterizado que é excessivo
(Código de Processo Civil, artigo 537, § 1o)”.
Feita a necessária digressão para compreensão da
controvérsia, o inconformismo comporta parcial acolhimento.
A apelada foi intimada para restituir o veículo ao réu
por decisão disponibilizada no DJE de 8 de novembro de 2018 [“(...) informe
também o banco, no prazo de 48 horas, se interpôs agravo de instrumento contra a decisão de pág. 43;
e, em caso negativo ou no silêncio, determino a restituição do veículo à requerida imediatamente após
decorrido o prazo para informação, com entrega do bem no mesmo local em que foi apreendido, sob
pena de busca e apreensão com despesas a cargo da instituição financeira”; fls. 74 e 76),
deixando de dar cumprimento à referida ordem, ao efetuar a venda do
veículo a terceiro em 28 de novembro de 2018 (fl. 177).
Ainda que a decisão de fl. 74 não tivesse sujeitado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019594-19.2018.8.26.0562 -Voto no 16.509
7
cumprimento da ordem à cobrança de multa diária, tampouco tenha
ocorrido a intimação pessoal da autora, evidente o deliberado
descumprimento do comando judicial (corroborado pela manifestação de
fls. 98/99), caracterizando a prática de ato atentatório à dignidade da
justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2o, do Código de Processo
Civil (“Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de
todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: IV - cumprir com exatidão as decisões
jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; § 2o A violação
ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem
prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte
por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta”).
Nesses termos, a conduta da autora enseja a aplicação
da multa prevista no § 2o acima mencionado, ora fixada em 20% (vinte por
cento) do valor atualizado da causa (R$ 10.098,53, fl. 5).
Por outro lado, além de não ter sido intimada
pessoalmente para cumprimento da decisão de fl. 104, que previu a
incidência de multa diária em caso de seu descumprimento, o que, por si
só, já impediria a cobrança da multa coercitiva nos termos da Súmula 410
do Superior Tribunal de Justiça (“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição
necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”), a
intimação pela imprensa oficial ocorreu apenas em 7 de dezembro de 2018
(fl. 106), quando já efetuada a venda do veículo, o que fulmina o pedido do
apelante de cobrança da multa diária.
Ou seja, embora cabível a aplicação de multa por ato
atentatório à dignidade da justiça, ante o deliberado descumprimento da
decisão de fl. 74, não se verifica devida a cobrança da multa coercitiva
diante da impossibilidade de cumprimento da ordem a ela vinculada
quando da intimação da autora (fl. 106), que sequer chegou a observar a
Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.
De outro lado, conforme fundamentação adotada no
acórdão supramencionado, incumbia à autora promover a restituição do
veículo ao réu. No entanto, de maneira indevida acabou por efetuar a
venda em leilão extrajudicial (fl. 177).
Impossibilitada, pois, a restituição, incide a regra do §
6o do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69 (“Na sentença que decretar a improcedência da
ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do
devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019594-19.2018.8.26.0562 -Voto no 16.509
8
atualizado, caso o bem já tenha sido alienado”).
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é no sentido de
que a consequência no caso de purgação da mora e de venda extrajudicial é
a restituição do valor de mercado do veículo à época da apreensão,
atualizado e acrescido da multa prevista no artigo 3o, § 6o, do Decreto-lei
911/69:
RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. Ação de busca e apreensão. Ausência de
inadimplemento
do contratante. Demanda improcedente. 1)
Instituição financeira que, sem aguardar o desfecho da ação, alienou
o bem para terceiro. Condenação ao pagamento da multa prevista
no artigo 3o, parágrafo 6o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação
alterada pela Lei no 10.931/04. Regularidade. 2) Perdas e danos.
Valor que deve ser aquele equivalente ao valor do veículo (Tabela
Fipe), na data da apreensão do bem. 3. Honorários advocatícios.
Fixação de acordo com o artigo 20, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença.
Admissibilidade. Procedência. Sentença parcialmente reformada,
apenas para adequar o valor das perdas e danos. Recurso de
apelação
em
parte
provido
(Apelação
no
1021920-13.2014.8.26.0005,
Relator
Desembargador
Marcondes
D'Angelo,
25a
Câmara de Direito Privado, 02.6.2016)
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. Purgação da mora dentro do prazo estabelecido em
lei. Venda do veículo automotor para terceiro antes da consolidação
da posse e propriedade em favor da credora fiduciária.
Impossibilidade de restituição do automóvel ao devedor fiduciante.
Conversão em perdas e danos. Dever de restituir ao réu o valor de
mercado do bem, segundo a Tabela FIPE, à época da venda.
Inteligência do art. 3o, § 7o, do Decreto-Lei n.o 911/1969. Imposição
da multa de 50% do valor do valor originalmente financiado,
devidamente
atualizado.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
(Apelação
1007187-88.2015.8.26.0625,
Relator
Desembargador Azuma Nishi, 25a Câmara de
Direito Privado, 05.10.2017)
O Decreto-lei 911/69 prevê sanções ao credor fiduciário que aliena
antecipadamente o bem. A lei imputa todo o risco da venda ao
credor, de modo que se o pedido de busca apreensão for extinto pela
inércia do autor ou julgado improcedente e o credor tiver vendido o
bem que se consolidou no seu patrimônio, os §§6o e 7o, do art. 3o
impõem ao juiz que condene o credor ao pagamento de multa, em
favor do devedor, correspondente a cinquenta por cento do valor
atualizado do financiamento original, independente da sua
responsabilidade de reparar as perdas e danos (Agravo de
Instrumento no 2085752-81.2015.8.26.0000, 36a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019594-19.2018.8.26.0562 -Voto no 16.509
9
Desembargador Pedro Baccarat, 28.5.2015)
Preservada a convicção do MM. Juiz de primeiro grau,
a exigibilidade da multa em exame decorre da ausência superveniente do
interesse processual com a purgação da mora, circunstância da qual a
autora teve conhecimento e, mesmo assim, deliberou por vender o veículo.
Logo, é direito do apelante a devolução do valor de
mercado do veículo pela Tabela FIPE à época da apreensão, sem prejuízo
da multa de 50% do financiamento, corrigido pela tabela prática do
Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês a contar da apreensão,
abatendo-se a quantia correspondente às prestações que não foram quitadas
(excepcionalidade do caso concreto em que a purgação da mora ocorreu
com o pagamento apenas das parcelas vencidas), todas atualizadas por
referida tabela prática desde cada vencimento.
A situação não difere de inúmeros outros casos de
apreensão em que a instituição financeira efetua a venda prematura do
veículo.
Cabia à autora proceder com cautela ante a ciência
inequívoca de existência de depósito judicial para a purgação da mora.
De outro lado, ainda que o apelante esteja correto ao
sustentar que a extinção do processo deve ocorrer com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ausência superveniente
de interesse processual), fica ressaltada a incidência do princípio da
causalidade, uma vez que o apelante deu causa à propositura da ação,
considerando que incontroversa sua situação de mora no momento do
ajuizamento, o que impede a alteração do critério empregado quanto à
distribuição dos encargos de sucumbência, ausente inconformismo da
autora em relação à ausência de condenação do demandado (observância
do princípio da non reformatio in pejus).
Por fim, não se verificando caracterizada a prática de
nenhuma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil,
rejeita-se o pedido voltado à imposição de sanção por litigância de má-fé.
Em resumo, o recurso comporta parcial acolhimento
para se julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019594-19.2018.8.26.0562 -Voto no 16.509
10
condenando-se a autora ao pagamento de multa de 20% sobre o valor da
causa por ato atentatório à dignidade da justiça, além da devolução do
valor de mercado do veículo pela Tabela FIPE à época da apreensão, sem
prejuízo da multa de 50% do financiamento, corrigido pela tabela prática
do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês a contar da
apreensão, abatendo-se a quantia correspondente às prestações que não
foram quitadas, todas atualizadas por referida tabela prática desde cada
vencimento.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator